Tribunal: TJBA
Processo: 8056589-21.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
805
6589
-
21
.202
4
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8005529
-
30
.2021.8.05.
0124

Impetrante: André Luiz Nogueira dos Novais (OAB/BA N. 27.845)

Paciente: Leandro
da Conceição Santos Fonseca

Impetrado: MM. Juízo de Direito
da
Vara
de Organização Criminosa
da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que se trata de feito complexo, em razão da pluralidade de réus, que justifica a extensão do lapso temporal para início da instrução processual.

-
Paciente que possui função
de fornecer entorpecentes para
a organização criminosa, bem como é membro da facção denominada de “Bonde do Maluco”.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8056589-21.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.